Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-40.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DOMÉSTICO FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito, normalmente cometido na ausência de testemunhas.
2. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de ameaça, a condenação deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. A fixação do quantum indenizatório mínimo deve observar alguns dos critérios utilizados pela jurisprudência cível, como a extensão do dano e as condições econômicas do réu, afigurando-se adequada, in casu, a fixação do valor mínimo em R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.